Tribunal: TJMT
Processo: 0010845-83.2003.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MERALDO FIGUEIREDO SÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE ACORIZAL

Número do Protocolo: 19298/2015
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COMPRA DE COMBUSTÍVEL – PAGAMENTO DE DESPESAS FORJADAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a formação, em ação civil de improbidade administrativa, de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda. Precedentes.
Inexiste cerceamento de defesa quando a nulidade alegada é relativa e a parte não comprova qualquer prejuízo.
Restando configurado, na compra de combustível, o pagamento de gastos forjados e aquisição de combustível diverso dos utilizados pelos veículos oficiais, escorreita a condenação do ordenador nas despesas às penas da improbidade administrativa.

APELANTE(S):
MERALDO FIGUEIREDO SÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE ACORIZAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por MERALDO FIGUEIREDO SÁ contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo MUNICÍPIO DE AÇORIZAL (proc. n. 0010845-83.2011.8.11.0041 – Cód. 123436), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Apelante (que exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Açorizal no ano de 2002), nos termos do art. 10, caput e IX, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; (ii) ressarcimento ao erário no importe de R$ 2.319,12, devidamente atualizado; (iii) pagamento de multa civil no valor de R$ 4.638,24; (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 5 (cinco) anos e (v) suspensão dos direitos políticos por 7 (sete) anos. Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante: (i) da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o contador, Sr. Geraldino Faustino Dias, que possuía a obrigação de verificação da documentação contábil e (ii) da ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido intimado para apresentar quesitos para a realização da perícia.
No mérito, sustenta a ausência de conhecimento técnicos para o controle da contabilidade do Poder Legislativo, cuja responsabilidade era do contador contratado, Sr. Geraldino Faustino Dias, e do 1° Secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Açorizal, recebendo apenas os cheques para assinatura.
Afirma que, embora tenham ocorridos irregularidades, estas não se traduzem em atos de improbidade administrativa, porquanto ausente má-fé ou prejuízo ao erário, como se verifica pela perícia contábil.
Sustenta desproporcionalidade na aplicação da pena de multa em seu patamar máximo, devendo tal penalidade ser fixada levando-se em consideração a remuneração do agente, a extensão do dano e a ausência de proveito patrimonial obtido.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 602/610.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 623/627, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para que as penas sejam readequadas à luz da gravidade dos fatos praticados.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR (LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alega o Recorrente a nulidade da sentença diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o contador, Sr. Geraldino Faustino Dias, que possuía a obrigação de verificação de toda a documentação contábil.
Sem razão.
Sedimentado é o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade, em ação civil de improbidade administrativa, de formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE LIAME EXISTENTE ENTRE OS ATOS DOS AGENTES DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E A CONDUTA ÍMPROBA PRATICADA PELO REQUERIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. CULPA GRAVE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E O DESPROVER. (...) III - A revisão do entendimento do acórdão recorrido, a fim de reconhecer a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo, demanda o revolvimento fático e probatório dos autos, situação impedida pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. IV - Aliás, o entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que, em ação civil de improbidade administrativa, não se exige a formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda. Precedentes: REsp n. 1.782.128/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp n. 1.696.737/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; e AgRg no REsp n. 1.421.144/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015. (...) (AREsp 1579273/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (destaquei)

E deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DEFESA TÉCNICA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – SERVIDORES – SENHAS PESSOAIS – FRAUDE NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO IPVA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – GRAU MÍNIMO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei nº 8.492/1992, que atingem liberdades políticas, manifestamente indisponíveis, a revelia não induz à presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor. 2. Os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.429/1992, nos termos do seu art. 3º, não havendo imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário. 3. Os elementos probatórios foram suficientes para apontar a prática ilegal, consistente na fraude no sistema de emissão de guia de IPVA, que causou prejuízo ao erário, restando manifestamente evidenciada a conduta ímproba dos Apelantes, enquadrada no artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92, e, por consequência, submetendo-se às sanções do artigo 12, II, do mesmo diploma legal. 4. Com base disposto no artigo 12, caput, da LIA, as sanções podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. A dosimetria da pena aplicada revela-se adequada ao ocorrido, levando-se em consideração o que dispõe o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, fixando as sanções previstas pelo artigo citado em grau mínimo.
(N.U 0018169-90.2004.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

Anoto, ainda, que aventada nulidade somente foi suscitada após a prolação da sentença condenatória, evidenciando o caráter oportunista em sua alegação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Verbera o Recorrente, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido intimado para apresentação de quesitos para a realização da perícia.
Todavia, como salientado pela Procuradoria em seu parecer, tratando-se de nulidade relativa, imperiosa a demonstração do prejuízo sofrido pela parte para a declaração de invalidade do ato, o que não ocorreu, haja vista que, além do pedido ter sido formulado de forma genérica, a perícia realizada sequer foi utilizada pelo julgador para fundamentar sua decisão.
Com essas considerações, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de apelo interposto por MERALDO FIGUEIREDO SÁ (Presidente da Câmara Municipal de Açorizal no ano de 2002) contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo MUNICÍPIO DE julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo, como incurso no art. 10, caput e IX, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; (ii) ressarcimento ao erário no importe de R$ 2.319,12, devidamente atualizado; (iii) pagamento de multa civil no valor de R$ 4.638,24; (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 5 (cinco) anos e (v) suspensão dos direitos políticos por 7 (sete) anos.
Pois bem. O recurso não merece acolhimento.
Conquanto pretenda atribuir toda a culpabilidade do ocorrido à terceiros (contador e primeiro secretário), é cediço que sua responsabilidade era inerente ao cargo que exercia, de Presidente da Câmara Municipal e ordenador das despesas.
Com efeito, as determinações de pagamentos não são proferidas pelo contador ou por terceiros, mas sim pelo Recorrente, enquanto ordenador das despesas, cabendo a ele liquidar e liberar pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço.
Ademais, é fato público e notório que, na gestão da coisa pública, qualquer compra ou serviço deve ser comprovada e discriminada, não podendo a mera alegação de falta de conhecimentos técnicos em contabilidade ser utilizada para afastar a obrigação legal.
No caso em tela, da simples análise das notas fiscais de fls. 34 (n. 05452) e 37 (n. 05451), nos valores de R$ 940,00 e R$ 279,12, respectivamente, supostamente emitidas pelo Posto Paradise nas datas de 25/06/2002 e 29/06/2002, verifica-se que os documentos, além de não contarem com qualquer especificação das despesas, foram extraídos de um bloco de notas cuja autorização para impressão somente ocorreu em outubro de 2002, ou seja, quatro meses após a data de emissão indicada, evidenciando a ocorrência de fraude.
A seu turno, na nota fiscal de fl. 41, no valor de R$ 1.100,00, emitida pelo Posto Felipe, no valor de R$ 1.100,00, não obstante ter sido emitida em período de recesso Legislativo (18/01/2002), consta a aquisição de óleo diesel, embora a Câmara Municipal de Açorizal não tivesse nenhum veículo movido por tal combustível.
Insta consignar que, ao contrário das alegações recursais, a perícia realizada (fls. 483/495) não atesta a ausência de prejuízo ao erário, nada sendo mencionado sobre tal enfoque. Em verdade, ela apenas confirma a existência de fraude nas duas primeiras notas acima indicadas, sem desmentir a terceira.
Nesse contexto, escorreita a conclusão do Juízo a quo ao entender configurado o dano ao erário mediante o pagamento de despesas forjadas e aquisição de combustível inservível aos veículos que atendiam à Câmara Municipal, sem qualquer amparo legal, notadamente ao se considerar que os referidos pagamentos foram efetivamente realizados pela Administração (fls. 40 e 238).
Outrossim, diante da utilização da verba pública para a liquidação e pagamentos de gastos forjados e aquisição de combustível diverso dos utilizados pelos veículos oficiais, resta evidenciado o dolo do Apelante, ainda que genérico, em dilapidar o patrimônio público, a ensejar sua responsabilização pelos danos causados ao erário, nos termos do art. 10, IX, da Lei n. 8.429/92, in verbis:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;” (destaquei)
Anoto, ainda, que tratando-se de atos que causem prejuízo ao erário, mesmo que não houvesse a comprovação de dolo por parte do agente público, sua responsabilidade em nada estaria obstada, na medida em que para tanto basta a ocorrência de culpa, a qual certamente restou evidenciada com a ordenação de despesas sem qualquer verificação de sua contraprestação.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS À CÂMARA MUNICIPAL. ACORDO VERBAL. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DAS PENALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 ( EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/9/2010). (...) (AgInt no REsp 1520982/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 08/05/2020) (destaquei)
Por derradeiro, tratando-se de ato de improbidade administrativa inserido no art. 10 da Lei n. 8.429/92, a pena de multa é aplicada de acordo com o valor do dano, e não com base na remuneração do agente, não sendo verificada desproporcionalidade na sanção aplicada no presente caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR